Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721541-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEANDRO HISATO HIRAIWA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida nos autos do processo no 0741236-81.2021.8.07.0001, que tramita na 13a Vara Cível de Brasília, que concedeu ao autor, ora agravante, o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir integralmente as decisões pretéritas, que consistiam em esclarecer seu pedido, apresentando, se fosse o caso, novo acordo, com assinatura passível de conferência acerca da autenticidade. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador